Tribunal: CARF
Processo: 10680.726957/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O auto de infração lavrado e o Termo de Verificação Fiscal complementado pelas planilhas a ele anexadas deixam extreme de qualquer dúvida a motivação e a descrição da infração apurada (falta de recolhimento dos tributos devidos), a fonte dos dados (livros, documentos e declarações utilizados), o enquadramento legal, a identificação do fiscal autuante, prazo para impugnação ou pagamento e todos os demais requisitos legais exigidos, propiciando ao autuado exercer de forma ampla seu direito à ampla defesa e ao contraditório. O fato da autuação não ter sido lavrada no estabelecimento do contribuinte não constitui irregularidade como restou assentado na Súmula CARF no 6.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL OBEDECIDO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido claramente respeitado o prazo quinquenal para a constituição do crédito tributário, não há que se cogitar de decadência do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, nos termos da Súmula CARF no 11.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO APURADA E MULTA DE OFÍCIO APLICADA. REGULARIDADE.
Constatado que o lançamento obedeceu todos os critérios de apuração do imposto que deixou de ser recolhido pela contribuinte, com a aplicação da multa de ofício padrão fixada em lei, nenhum reparo cabe à autuação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO SOBRE TODO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, inclusive sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmulas Vinculantes no 4 e 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.726957/2011-92
ACÓRDÃO
1003-004.436 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERCEIRIZA SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
O auto de infração lavrado e o Termo de Verificação Fiscal complementado
pelas planilhas a ele anexadas deixam extreme de qualquer dúvida a
motivação e a descrição da infração apurada (falta de recolhimento dos
tributos devidos), a fonte dos dados (livros, documentos e declarações
utilizados), o enquadramento legal, a identificação do fiscal autuante,
prazo para impugnação ou pagamento e todos os demais requisitos legais
exigidos, propiciando ao autuado exercer de forma ampla seu direito à
ampla defesa e ao contraditório. O fato da autuação não ter sido lavrada
no estabelecimento do contribuinte não constitui irregularidade como
restou assentado na Súmula CARF no 6.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL
OBEDECIDO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido claramente respeitado o prazo quinquenal para a constituição
do crédito tributário, não há que se cogitar de decadência do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
nos termos da Súmula CARF no 11.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.436 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726957/2011-92
2
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO APURADA E MULTA DE OFÍCIO
APLICADA. REGULARIDADE.
Constatado que o lançamento obedeceu todos os critérios de apuração do
imposto que deixou de ser recolhido pela contribuinte, com a aplicação da
multa de ofício padrão fixada em lei, nenhum reparo cabe à autuação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO SOBRE TODO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, inclusive
sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmulas Vinculantes no 4
e 108).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, de decadência e de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
14-88.455, proferido pela 7a Turma da DRJ_Ribeirão Preto- RPO, em 27 de setembro de 2018, que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face de lançamento de IRPJ, CSLL, Pis e
Cofins, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.436 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726957/2011-92
3
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O procedimento fiscal ao propiciar ao contribuinte informações e esclarecimentos
acerca da infração cometida, com indicação dos dispositivos legais aplicados e dos
elementos de comprovação do ilícito, não há que se argüir cerceamento de
defesa ou ofensa ao devido processo legal. Os autos de infração podem ser objeto
de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos
elementos de prova.
LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
Para o regime de tributação pelo Lucro Presumido, a base de cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica e do respectivo adicional, será determinada mediante
aplicação de percentual, segundo a atividade da empresa, sobre a receita bruta
auferida, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Os mecanismos de controle da constitucionalidade definidos pela própria
Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém
com exclusividade essa prerrogativa, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo cumprimento da legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO
No requerimento pela impugnante de diligência ou perícia devem estar
especificados os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados. Estando presentes nos autos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o
pedido de diligência ou perícia.
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O Decreto n° 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito
federal determina que os documentos que instrui a impugnação devem ser
apresentados conjuntamente com a mesma, precluindo o direito do interessado
fazê-lo em outro momento processual, salvo na ocorrência de estritas hipóteses
previstas no parágrafo 4o do art. 16 do referido Decreto.
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS NA FONTE. ANTECIPAÇÕES.
Para utilização da contribuição/imposto retidos na fonte como dedução na
apuração do lançamento fiscal, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções
mediante apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em DIRF.
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA
JULGADORA.
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.436 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726957/2011-92
4
Competente para apreciação de pedido de parcelamento é a unidade local da
Receita Federal a que está domiciliado o contribuinte e não a instância julgadora.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
Por terem suporte fático comum, aplica-se a mesma decisão às exigências
decorrentes ou reflexas dos fatos apurados para o lançamento de IRPJ.
Por bem retratar o feito, transcrevo o relatório da decisão recorrida acerca da
constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal, verbis:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados em 19/12/2011, fls.
02/30, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), e à Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidos de juros de mora e
multa de ofício de 75%, formalizando o crédito tributário, com os valores abaixo
relacionados:
[...]
Conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls.31/38, relata a fiscalização que o
contribuinte tem como objeto social a prestação de serviços de locação de mão
de obra em geral.
Informa que o contribuinte, em atendimento ao Termo de Início de Procedimento
Fiscal, apresentou Contrato Social e última alteração, Livro Diário e Notas Fiscais
emitidas de nso 015668 a 018513.
Acrescenta que intimou através do Termo de Intimação Fiscal n° 001, solicitação
ao sujeito passivo a apresentar demonstrativo detalhado da apuração da base de
cálculo mensal da contribuição para o PIS/COFINS do ano de 2008. O contribuinte
não atendeu à intimação fiscal, motivo pelo qual reintimado, também não se
manifestou.
Relata que o contribuinte apresentou DIPJ 2009, na qual informou a opção pela
tributação com base no Lucro Presumido, declarando receita por trimestre, a qual
é detalhada pela fiscalização em seu TVF - fl. 32, sendo que a opção por tal forma
de tributação foi confirmada pelo pagamento da CSLL no código de apuração do
IRPJ pelo Lucro Presumido.
Aduz que o contribuinte não informou nenhum débito nas DCTF para o 1o e 2o
trimestres de 2008, nem DACON, constando apenas recolhimentos de CSLL.
Com base nos lançamentos contidos no Livro Diário, foram elaborados pela
fiscalização demonstrativos de apuração dos tributos lançados, onde foram
considerados em dedução, os valores retidos pelas fontes pagadoras referentes
ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme informados em DIRF e recolhimentos pelo
contribuinte referentes à CSLL.
Por fim relata a fiscalização que procedeu ao lançamentos das diferenças
apuradas que deixaram de ser recolhidas e/ou declaradas, cujos valores
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.436 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726957/2011-92
5
constantes das Notas Fiscais apresentadas pelo contribuinte foram relacionadas
em demonstrativos que anexa ao processo.
Cientificada da autuação a recorrente apresentou impugnação tempestiva cujas
alegações foram assim sintetizada no acórdão recorrido:
Ciente da autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação, expondo os
argumentos abaixo sintetizados.
Preliminarmente
Requer a nulidade da autuação, pois a fiscalização deixou de promover a
exigência de crédito tributário em autos distintos para cada imposto, pois a
infração apurada não implica na exigência de outros impostos, com afronta ao §1o
do art. 9o do Decreto 70.235/72 e, inobservância do devido processo legal.
Do Erro Material na Apuração do IRPJ
Defende que tem direito à dedução do Vale-Transporte, conforme art. 3o da Lei
no 7.418/85. Acrescenta que a Lei no 11.898/09, em seu artigo 24, reconhece para
as empresas que prestam serviços na área de limpeza, conservação e manutenção
e estão sob o regime não-cumulativo do PIS/COFINS, o direito de crédito destas
contribuições sobre os valores gastos com a aquisição de vale transporte, vale-
refeição e o uniforme fornecidos aos empregados.
Alega vícios insanáveis pois as Notas Fiscais possuem valores retidos pelos
tomadores de serviços à título de IRRF/COFINS/PIS/CSLL em valores superiores
aos apurados pela fiscalização nas planilhas anexas aos Autos de Infração.
Cita como exemplo a Nota Fiscal ne 016359 datada de 01/04/2008, no valor de R$
10.854,28, que teve por beneficiário do serviço a CEMIG GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO S.A, onde restou retido a título de INSS - 11% - R$ 1.193,97;
IRRF/COFINS/CSLL/ PIS - R$ 613,27.
E ainda, a Nota Fiscal no 016518 datada de 22/04/2008, no valor de R$ 91.065,13,
que teve por beneficiário do serviço a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, onde restou
retido a título de INSS - R$ 10.017,16; e para IRRF/COFINS/CSLL/ PIS-R$5.145,18.
Da Violação ao Princípio da Capacidade Contributiva
Alega afronta ao Princípio da Capacidade Contributiva pois a defendente é
empresa que tenta se solidificar no difícil e concorrido mercado da prestação de
serviços, não tendo condições de suportar todo o ônus que lhe impõe a Receita
Federal do Brasil.
A Proibição do Confisco Tributário atinge qualquer Tributo, Contribuição Social Ou
Penalidades (Multas)
A cobrança da astronômica e abusiva quantia de R$ 159.262,64 além do que
efetivamente foi recolhido por retenção, a título de contribuição social, tem
caráter nitidamente confiscatório, na medida em que tal exigência inviabilizará
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.436 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726957/2011-92
6
que a empresa continue a atividade e gere empregos, além da aplicação de juros
e multa à razão de 75%.
Argumenta que não faz sentido aplicar multa de lançamento de ofício no
percentual máximo, nos casos em que a atuação do contribuinte se enquadre
juridicamente em outra classe menos severa de punição. Especialmente quando a
própria multa de lançamento de ofício seria descabida, por ter havido anterior
declaração ou comunicação do contribuinte ao Fisco com contribuição realizada
mediante retenção na fonte. Ora, a única multa aí aplicável seria a multa de mora.
Requer afastamento da multa no percentual confiscatório de 75% (setenta e cinco
por cento), devendo ser reduzida ao percentual de 20% (vinte por cento).
Execução Fiscal Nula
Que na eventualidade do crédito tributário vir a ser inscrito em dívida ativa,
faltará ao título executório liquidez, certeza e exigibilidade.
Da não incidência da CSLL
Alega que a CSLL somente incide sobre resultado do exercício, sendo que no
período base encerrado em 31/12/2008, o resultado foi negativo, conforme
balanço anexo, motivo pela qual deve ser excluída da autuação.
Do Pedido
Requer nulidade da autuação e/ou improcedência, bem como diligências a fim de
positivar ou não a ocorrência do fato gerador.
No caso de desconsideração dos argumentos da defesa, que os valores sejam
incluídos no parcelamento do REFIS.
Proferido o acórdão de impugnação, a recorrente foi dele cientificada por
intermédio de seu administrador (AR, fl. 2874) em 22/10/2018 e apresentou recurso voluntário
(fls. 2878/2923) em 21/11/2018 (Termo, fl. 2876), no qual repete em grande parte as alegações da
impugnação e aduz novas alegações, em síntese:
1. Preliminares de nulidades:
- pela violação ao princípio da ampla defesa;
- ausência dos requisitos legais do Auto de Infração;
2. Decadência dos créditos tributários apurados
3. Prescrição intercorrente dos créditos tributários apurados
4. No mérito:
Neste ponto, a recorrente faz extensa digressão teórica sobre a legislação que
trata da determinação do lucro presumido, tais como:
- Conceito de Receita Bruta;
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.436 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726957/2011-92
7
- Adoção do Regime de Caixa;
- Percentuais de presunção aplicáveis sobre a Receita Bruta da atividade;
- Deduções permitidas;
- Do adicional do Imposto de Renda;
- Contribuição Social no Lucro Presumido;
- Regime de apuração: competência ou caixa;
- Base de Cálculo;
- Alíquota da CSLL;
- Deduções do Imposto Trimestral;
- Períodos de apuração: neste ponto destaca-se a alegação de que a fiscalização
considerou todas as notas emitidas pela impugnante e suas retenções, porém,
não diligenciou no sentido de buscar as notas emitidas contra a Recorrente para
apurar as deduções permitidas em lei. Não houve o procedimento correto para
se apurar o tributo lançado ao não se desconsiderar (sic) as deduções
permitidas, tendo sido utilizado critério diverso daquele que a legislação
prescreve , acarretando inclusive, o cerceamento do direito de defesa da
Recorrente;
- Do princípio da Verdade Real Tributária: alega que não se pode desconsiderar
as deduções permitidas na apuração de qualquer tributo e em hipótese alguma
podem ser desconsideradas na apuração dos lançamentos;
- Da violação ao princípio da Capacidade Contributiva;
- Proibição do Confisco tributário atinge qualquer tributo, contribuição Social ou
penalidades (multas)
- Princípio da Função Social da Empresa;
- Execução Fiscal Nula
- Auto de Infração lavrado fora do estabelecimento do autuado – ineficácia do
procedimento fiscal e do lançamento;
- Perda dos documentos contábeis: noticia a ocorrência de um alagamento em
sua sede em 27/09/2016, motivo pelo qual resta impossibilitada de juntar novos
documentos aos autos;
Ao final requer que sejam acolhidas as preliminares de nulidade, decadência e
prescrição intercorrente para cancelar o lançamento e, caso assim não se entenda seja exonerada
pelas razões de mérito ou, ainda, caso não seja cancelado o auto de infração seja retirada a multa
de ofício ou reduzida ao menor patamar legalmente possível, além da exclusão dos juros Selic,
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.436 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726957/2011-92
8
aplicando-se tão somente os juros de mora de 1% ao mês sobre o principal do tributo, conforme
previsto no CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais.
1. Das Preliminares
1.1 Alegações de nulidade da autuação
A recorrente suscita a nulidade do auto de infração que não teria atendido aos
requisitos legais, violando assim o direito a ampla defesa na medida em que o auto não teria
cumprido os requisitos legais e não indicaria o enquadramento legal, o que impossibilitou a
adequada compreensão das infrações, violando o princípio da ampla defesa. Ao final adiciona a
alegação de que foi lavrado fora do estabelecimento, como outra causa de nulidade.
As alegações são completamente improcedentes.
O auto de infração lavrado (fls. 02 a 30) e o Termo de Verificação Fiscal
complementado pelas planilhas a ele anexadas (fls. 31 a 38) deixam extreme de qualquer dúvida a
motivação e a descrição da infração apurada (falta de recolhimento dos tributos devidos), a fonte
dos dados (livros, documentos e declarações utilizados), o enquadramento legal, a identificação
do fiscal autuante, prazo para impugnação ou pagamento e todos os demais requisitos legais
exigidos, propiciando ao autuado exercer de forma ampla seu direito à ampla defesa e ao
contraditório.
O fato da autuação não ter sido lavrada no estabelecimento do contribuinte não
constitui irregularidade como restou assentado na Súmula CARF no 6:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante ao exposto, rejeito as alegações de nulidade suscitadas.
1.2 Alegação de decadência do lançamento
A recorrente traz alegação não suscitada na sua impugnação concernente à
decadência do lançamento. Afirma que a fiscalização não respeitou o prazo quinquenal previsto
no art. 150, § 4o do CTN.
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.436 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726957/2011-92
9
A despeito de se tratar de matéria não impugnada, por se tratar de questão de
ordem pública, conheço apenas para afirmar a absoluta falta de aderência da mesma aos fatos do
processo, o que beira quase ao desrespeito à atividade judicante.
Ora, trata-se de lançamento relativo ao ano-calendário de 2008, cuja ciência se deu
em 19 de dezembro de 2011, como a própria recorrente informa no seu recurso. Não é preciso
usar uma calculadora para constatar o absurdo da alegação. A recorrente não sabe o que é prazo
quinquenal?
Pelo exposto rejeito a alegação de decadência.
1.3 Alegação de prescrição intercorrente
A recorrente alega a ocorrência de prescrição intercorrente, na medida em que a
impugnação teria sido apresentada em 19/12/2011 e a decisão de primeiro grau somente foi
proferida em 27/10/2018, ou seja; quase sete anos após.
Não obstante a constatação de mais uma inexatidão fática na alegação, na medida
em que a impugnação foi apresentada em 23/01/2012 (Termo, fl. 167) e a decisão proferida em
27/09/2018 (fls. 2849/2858), impõe-se de afastar, sem mais delongas, a alegação tendo em vista
o disposto na Súmula CARF no 11, que dispõe, verbis:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante ao exposto, voto no sentido de rejeitar a alegação.
2. Mérito
No mérito, a recorrente faz considerações genéricas sobre o regime de apuração
escolhido, sem qualquer cunho contestatório da autuação para depois afirmar que a fiscalização
considerou todas as notas emitidas pela impugnante e suas retenções, porém, não diligenciou no
sentido de buscar as notas emitidas contra a Recorrente para apurar as deduções permitidas em
lei.
Ora, tendo em vista a opção da contribuinte pela apuração com base no lucro
presumido não há qualquer dedução a ser considerada na apuração dos tributos devidos, com
exceção dos valores retidos na fonte pelos tomadores de serviços, o que foi feito pela fiscalização,
como a própria recorrente afirma.
Assim, não há qualquer reparo ao procedimento da fiscalização na lavratura do auto
de infração.
Quanto às alegações de inobservância dos princípios da verdade real, da violação ao
princípio da capacidade contributiva; da proibição do confisco tributário e citação do princípio da
Função Social da Empresa são desprovidas de qualquer indicação objetiva de sua ocorrência e
correlação com os atos processuais praticados, que de forma alguma infirmam ou desrespeitam os
princípios mencionados.
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.436 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.726957/2011-92
10
No que toca a uma suposta nulidade da execução fiscal futura, não se trata de
matéria oponível nesta seara administrativa, podendo a recorrente, quiçá, levantá-la no momento
oportuno junto ao foro correto.
Com relação à notícia de perda de documentos constante de boletim de ocorrência
trazido no recurso (fls. 2921/2922), não se verifica qualquer prejuízo ao exercício do direito de
defesa nestes autos, na medida em que, pelo que foi descrito, trata-se de documentos contábeis
de janeiro de 2011 a agosto de 2016 e a autuação se refere ao ano-calendário 2008.
Por fim, quanto ao pedido de redução da multa ao menor patamar legal, isto já foi
considerado na autuação uma vez que foi aplicada apenas a multa de ofício padrão de 75%,
prevista no art. 44, inc. I da Lei no 9.430/19961. E, no tocante à aplicação dos juros de 1% previsto
no CTN e não os juros calculados com base na taxa Selic e apenas sobre o principal, impõe-se
observar as Súmulas CARF no s. 4 e 108, verbis:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade,
decadência e prescrição intercorrente suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 2983
DF CARF MF
Original